Tribunal: TJBA
Processo: 8035919-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8035919-56.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GABRIEL SILVA ARAGAO MATOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou os Recorrentes pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O Primeiro Recorrente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos. O Segundo Recorrente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, em razão de sua reincidência específica. A Defesa pleiteia a absolvição de ambos os Recorrentes, alegando insuficiência de provas para a condenação, aplicação do princípio in dubio pro reo e fragilidade dos depoimentos policiais, os quais seriam contraditórios e desprovidos de corroboração.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas sob julgamento envolvem: a) a suficiência do conjunto probatório para a manutenção do decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas; b) a validade e a credibilidade dos depoimentos prestados pelos policiais militares como meio de prova; c) a aplicabilidade do princípio in dubio pro reo diante da prova produzida; e d) a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal ou de absolvição por ausência de autoria.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se cabalmente demonstrada nos autos por meio do Auto de Exibição e Apreensão (ID 89865185, p. 13), Laudo de Constatação n. 2024.00.LC.006970.01 (ID 89865185, p. 81) e Laudo Pericial n. 2024.00.LC.006970.02 (ID 89865191), que confirmaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (maconha e cocaína). As provas orais, constituídas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares (SD/PM MAILSON CARLOS VIEIRA SILVA, SD/PM NILES ALBERTO DA SILVA BARBOSA e SD/PM ADRIANO NASCIMENTO SANTANA), colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboram a autoria delitiva, descrevendo de forma uníssona a ocorrência do flagrante.

4. Os policiais militares relataram de maneira detalhada e consistente a abordagem dos Recorrentes, após denúncia de populares sobre a prática de tráfico em localidade conhecida por tal ilícito, a evasão dos indivíduos ao perceberem a aproximação da guarnição e a apreensão das substâncias entorpecentes já fracionadas, acompanhadas de dinheiro em espécie, em poder de cada um dos Recorrentes. As versões apresentadas pelos Recorrentes, de fuga por medo ou de plantio de drogas pela polícia, não foram corroboradas por qualquer outro elemento de prova e se mostram isoladas no contexto probatório, não possuindo o condão de infirmar a robusta narrativa acusatória. As declarações dos agentes estatais gozam de presunção de veracidade e credibilidade, notadamente quando em harmonia com os demais elementos dos autos e ausente qualquer indício de má-fé ou interesse escuso. A jurisprudência pátria, como bem salientado pelo Ministério Público em seu parecer, reconhece a idoneidade dos depoimentos policiais como lastro para a condenação, desde que consistentes e em conformidade com o conjunto probatório.

5. A prática do crime de tráfico de drogas, em suas diversas modalidades, configura-se como delito de perigo abstrato e ação múltipla, não exigindo a efetiva comercialização para sua consumação, bastando a configuração de qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. As circunstâncias da prisão, a significativa quantidade e o fracionamento das drogas apreendidas, somados à posse de valores em dinheiro e a evasão dos Recorrentes, são elementos indicadores da finalidade de mercancia, afastando a tese de uso pessoal. O princípio in dubio pro reo não se aplica quando a prova dos autos, como no presente caso, é robusta e coesa, indicando a autoria e materialidade delitivas de forma inconteste, sem deixar margem para dúvida razoável.

RECURSO CONHECIDO E IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8035919-56.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes GABRIEL SILVA ARAGÃO MATOS e GABRIEL BONFIM

e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do relator.